Tribunal: TJDFT
Processo: 0714215-44.2023.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0714215-44.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Apelante: NILVAN SOUZA DE ASSIS JUNIOR Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Vistos etc. Ao compulsar detidamente os presentes autos, detecto que, diferentemente do que consignado no despacho de minha lavra (ID 59244964), a representação processual do acusado está regular, tendo sido juntado o devido instrumento de procuração (ID 58704517). Por esse motivo, nessa parte, torno sem efeito o despacho de ID 59244964. Não obstante, verifico que a d. defesa técnica deixou de atender ao comando de juntada das razões da apelação defensiva. Desse modo, intime-se pela derradeira vez o acusado NILVAN SOUZA DE ASSIS JUNIOR por meio de sua nobre causídica cadastrada nestes autos, Dra. Meiriele da Silva Passos, OAB/DF 75.759, para que, no prazo legal, apresente as razões de sua apelação criminal. Caso transcorra in albis o novo prazo concedido, intime-se pessoalmente o acusado para, caso queira, constituir novo advogado, a quem incumbirá arrazoar o recurso defensivo, na forma do art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal. Se o acusado manifestar seu desinteresse em constituir advogado particular, ou se não tomar nenhuma providência no prazo legal, remetam-se os autos à douta Defensoria Pública para a apresentação da peça defensiva. Feito, encaminhem-se os autos, sucessivamente, à douta Promotoria de Justiça e à ilustrada Procuradoria de Justiça, para o oferecimento das contrarrazões ao apelo defensivo e para a produção do parecer ministerial. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF., 28 de junho de 2024. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator